Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-23.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000268-23.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (APELANTE), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES – REJEITADAS - MÉRITO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REALIZAÇÃO DE EVENTO - PRESENÇA DE MENORES - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PENA DE MULTA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A proibição da venda de bebida alcoólica se dá em virtude da proteção e da fragilidade da saúde dos menores, que não possuem o discernimento e a maturidade para conhecer o risco do consumo.

Os responsáveis pelo fornecimento de bebidas alcoólicas a menores infringem a norma contida no art. 81, II, da Lei no 8.069/80, devendo arcar com as sanções previstas no art. 258-C deste Diploma.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Sindicato Rural de Juína
, contra a sentença proferida pelo J
uízo da
Segunda
Vara
d
a Comarca de
Juína
, que, nos autos da
Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente

n.
1000268-23.2016.8.11.0025
, julgou

procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o Réu

a
o pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado,
o Apelante
, em sede de preliminar,
alega
pela nulidade da sentença, visto que o Juízo
a quo
incluiu a entidade sindical no polo passivo da ação, sem lhe oportunizar citação e prazo para
apresentação
de defesa.

Neste sentido, sustenta que o Juízo primevo “
reconheceu
a
revelia do sindicato por simples canetada sem ao menos lhe expedir citação, pois quem fora revel foi a pessoa física do Sr. JOSÉ LINO e não a entidade sindical, por isso devemos reestabelecer a ordem”.

Aduz que a condenação em pagamento de multa se perfaz julgamento
extra petita
, pois
considerou
tipificação diversa daquela constante na inicial proposta pelo
Parquet
.

Quanto às razões de fundo, argumenta que não há responsabilidade ao organizador da festa, tendo em vista que “notificou todas as autoridades municipais,
polícia
civil, militar e conselho tutelar” da ocorrência da festividade, bem como da forma de sua realização.

Verbera que “as situações narradas nos
boletins
de ocorrência não se relacionam com o dolo ou culpa do organizador do evento, pois não houve a prova de venda de bebidas a menores por parte do organizados”.

Ainda, sustenta pela ocorrência de excludente de ilicitude, qual seja culpa exclusiva da vítima e/ou de
terceiros
.

Por essas razões, requer a procedência do Apelo para
reconhecer a nulidade da sentença ou,
subsidiariamente
, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões (id
. 1
59811499
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Procurador

Paulo Roberto Jorge do Prado,
opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id
. 1
67350692
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato Rural de Juína, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente n. 1000268-23.2016.8.11.0025, julgou procedente o pedido vertido na inicial, para condenar o Réu ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Denota-se dos autos que
se trata de procedimento de apuração de infração administrativa às normas de proteção à
criança ou adolescente, apresentado
em face de Sindicato Rural de Juína, organizador do evento denominado
“
22a EXPOJU e 31a Festa do Peão do Boiadeiro de Juína - MT
”
, realizado no Parque de Exposição de Juína (MT), com início em 31/07/2015 com o desfile de abertura e término no dia 09 de agosto de 2015.

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de
parcial
procedência que assim determinou
:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de procedimento de APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À
CRIANÇA OU ADOLESCENTE apresentado
em face de Sindicato Rural de Juína, organizador do evento denominado "22a EXPOJU e 31a Festa do Peão do Boiadeiro de Juína - MT", realizado no Parque de Exposição de Juína (MT), com início em 31/07/2015 com o desfile de abertura e término no dia 09 de agosto de 2015.

Narra a exordial que o representado solicitou a concessão de alvará para entrada e permanência de adolescentes desacompanhados dos pais e/ou responsáveis no aludido evento, o qual foi deferido com a ressalva de proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, dentre outras.

Porém, verbera que, durante a realização do evento, o representado, na qualidade de organizador, descumpriu ordem judicial de proibição de venda de bebida alcoólica para menores de idade, visto que o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente flagrou menores de idade consumindo bebidas alcóolicas.

Nesse contexto, o Parquet pleiteia a aplicação de sanção pecuniária ao requerido, a ser revertida em favor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Devidamente citado (Id 5833627), o representado deixou decorrer in albis o prazo para apresentar defesa, conforme certidão de decurso de prazo de Id 28043522.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pelo julgamento antecipado da lide e aplicação da multa descrita no artigo 258 da Lei n. 8.069/90.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

De início, determino a retificação da autuação para constar no polo ativo o Sindicato Rural de Juína, visto que o Sr. José Lino Geraldo Martins Rodrigues era, à época dos fatos, apenas o representante do Sindicato, verdadeiro organizador do evento, a quem incumbe arcar com todo o ônus da festividade.

Superada essa questão, consigo que o feito comporta julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do NCPC, na medida em que o requerido é revel e o caso dispensa dilação probatória.

Dada a não apresentação de defesa, decreto
a
revelia do representado, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo representante, nos termos do art. 344 do NCPC.

Ademais, observo que os fatos narrados estão subsidiados em relatório de fiscalização do Conselho Tutelar e Boletim de Ocorrência de Id 2629543.

Logo, é de se concluir que o representado, enquanto organizador do evento, foi omisso no seu dever de fiscalizar a venda de bebida alcóolica aos menores de idade, deixando de empregar os meios necessários para impedir a venda da referida droga lícita a pessoas em pleno desenvolvimento, cuja proibição decorre do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.

Verifica-se, portanto, que o representado incorreu na infração administrativa de descumprimento da proibição de venda de bebida alcóolica prevista no inciso II do artigo 81 da Lei n. 8.069/1990, passível de aplicação de pena-multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme artigo 258-C da Lei n. 8.069/1990.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 81, inciso II e 258-C da Lei n. 8.069/1990, JULGO PROCEDENTE o pedido para aplicar ao SINDICATO RURAL DE JUÍNA (MT) multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em virtude da inobservância da proibição de venda de bebida alcóolica a menores de idade, ocorrida no evento denominado "22a EXPOJU e 31a Festa do Peão do Boiadeiro de Juína - MT" e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

Sem custas,
ex
vi art. 141, § 2o da Lei n. 8.069/1990.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apelo interposto pela parte Requerida.

Preliminar

Ausência de citação e julgamento
extra petita
.

Em sede de preliminar, o Apelante sustenta pela nulidade da sentença prolatada, eis que não teria sido citado para apresentar defesa.

Sem razão o Apelante.

Colhe-se dos autos

(id.
159811466
)
que o Sr. José Lino Geraldo Martins Rodrigues, Presidente do Sindicato Rural de Juína-MT, consoante termo de posse anexado ao presente recurso (
id.
159811486), foi devidamente citado da presente ação, possuindo competência, na forma do artigo 30.o, alínea “l”, do Estatuto Social da referida entidade para “Representar o SINDICATO, em juízo ou fora dele e perante os poderes públicos, podendo, para esse fim, constituir procuradores, mandatários e prepostos” (
id.
159811489).

Ademais,
não há prejuízo na ausência de indicação específica do Sindicato Rural de Juína na ordem de citação, visto que seu Presidente, na qualidade de representante do Sindi
cato no juízo, foi devidamente citado e intimado no curso do
processo
.

A propósito:

A
DMINISTRATIVO E PROCESSUAL

CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
C
ERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE

EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO

DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É

assente no STJ que só se declara a nulidade de atos

processuais caso verificada a ocorrência de efetivo

prejuízo a uma das partes, o que não se observa no

presente caso, como expressamente consignado no

acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de

eventual nulidade processual exige a comprovação de

prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi

constatado pelas instâncias de origem, atraindo a

incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, em

observância ao princípio da instrumentalidade das

formas no âmbito do direito processual
.
(STJ – 2a

Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN – j. 13/08/2019,
DJe
05/09/2019)

Ainda, em relação ao argumento de ser a sentença proferida
extra petita
,
passo a tecer considerações.

É de sabença geral que ocorre o julgamento
extra petita
e consequente
error
in procedendo
quando o juiz aprecia questões ou concede provimentos que não foram objeto de pedido pelo autor da ação ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda, violando o princípio da congruência e o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual, em sede de inicial, aduz nos seguintes moldes:

[...]

Face ao exposto, e
diante da flagrante
constatação da infringência legal, venda de bebida alcoólica a menores, resta, pois, demonstrada a incidência do art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

DO PEDIDO

Ante o exposto, evidenciada a transgressão ao imperativo legal estampado no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nos artigos 8 e 18 da Portaria 01/2014 da Segunda Vara da Comarca de Juína, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a instauração do presente procedimento, nos termos do art. 194 e seguintes da Lei n.o 8.069/90.

Requer, ainda, a citação do representado José Uno Geraldo Martins Rodrigues, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar sua defesa (ECA, art. 195);

Pugna, ainda, pela produção de todas as provas em direito admitidas, mormente o depoimento pessoal do representado, oitiva de testemunhas e apresentação de documentos, juntando desde já cópia dos autos código n.
o
109657.

Por derradeiro, requer seja aplicado ao requerido a sanção pecuniária prevista e cabível, a qual deverá ser depositada em prol do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Noutro giro
, na sentença prolatada,
o juízo
a quo
fez constar:

[...]

Verifica-se, portanto, que o representado incorreu na infração administrativa de descumprimento da proibição de venda de bebida alcóolica prevista no inciso II do artigo 81 da Lei n. 8.069/1990, passível de aplicação de pena-multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme artigo 258-C da Lei n. 8.069/1990.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 81, inciso II e 258-C da Lei n. 8.069/1990,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para aplicar ao
SINDICATO RURAL DE JUÍNA (MT)
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em virtude da inobservância da proibição de venda de bebida alcóolica a menores de idade, ocorrida no evento denominado ‘22a EXPOJU e 31a Festa do Peão do Boiadeiro de Juína - MT’ e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

E
m que pese a alteração da tipificação promovida pelo juízo primevo, não se verifica a ocorrência de julgamento
extra petita.
Isso, pois, o juízo não está adstrito ao comando normativo inserto pelo demandante, desde que a sentença observe o contexto fático-jurídico da ação, o que ocorreu na hipótese.

Nesta linha de intelecção, entendimento da Corte de Vértice:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não é cabível recurso especial fundado em alegação de ofensa a enunciado sumular (Súmula 518 do STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita. Precedentes. 3. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a existência de outras restrições em nome do autor em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral, ressalvado apenas o direito de cancelamento, conforme entendimento cristalizado na Súmula 385 desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1123955 ES 2017/0150236-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2019)

Por esses motivos, rejeito as preliminares sob os dois pontos

arguidos.

Mérito.

Compulsando os autos,
verifico que o presente procedimento foi ajuizado pelo Ministério Público Estadual em razão da notícia de venda de bebida alcóolica a menores de idade, o que se demonstrou por meio dos documentos carreados na inicial.

Ao final da demanda
,
o juízo decidiu pela aplicação de
multa no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
ao organizador do evento, por afronta ao previsto no art. 258
-C
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pois bem.

Acerca da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, disciplina o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 81:

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

(...)

II -
bebidas
alcoólicas;

Por sua vez, o artigo 243, do mesmo diploma legal, elenca, dentre os crimes e infrações administrativas:

“Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”.

Tal proibição se dá em virtude da proteção e fragilidade da saúde dos menores, que muitas vezes não possuem o discernimento e a maturidade para conhecer o risco do consumo de bebida alcoólica.

Logo, o
bjetiva a proteção da saúde, da incolumidade física, da educação, da dignidade e respeito que se deve a todas as crianças e adolescentes, tendo em conta a sua peculiar condição de vulnerabilidade, dependência e contínuo desenvolvimento.

Assim, em virtude da proteção da criança e do adolescente, tenho que o responsável pelo evento, que permitiu a entrada de menor e não impediu o uso de bebidas alcoólicas, deverá arcar com as sanções previstas no referido estatuto, no art. 258
e
ss
,
o qual transcrevo:

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 desta Lei:

Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar.

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção:

Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo.

Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81:

Pena - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)

Medida Administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada.

À inteligência do
s
artigo
s
supramencionado
s
, tem-se que a responsabilidade pela entrada e permanência de menores no evento, é do responsável pelo estabelecimento ou do empresário.

Assim, em que pesem os argumentos do
A
pelante, os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que houve desrespeito, por parte dele, das normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mormente os artigos 81, II, e 243
e ss
.

Inclusive, conforme bem pontuado em parecer ministerial, “
sendo proibido pela legislação de regência o fornecimento, venda ou entrega de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes e tendo sido flagrado, pelos conselheiros tutelares, o consumo de bebida alcoólica por adolescentes no evento de responsabilidade do apelante, em evidente situação de risco, outra não poderia ser a medida adotada pelo i. juízo a quo, senão a condenação do recorrente, eis que patente o descumprimento do disposto na Portaria n.o 01/2014 da 2.a Vara da Comarca de Juína-MT e artigos 249 e 258-C do Estatuto da Criança e do Adolescente”
.

Insta salientar, ainda, que o
Ofício no 238/CTJ2015
, elaborado por autoridade
s
competente
s
, no caso, Co
nselheiras Tutelares do referido Município
,
noticia a ocorrência de diversas abordagens envolvendo menores consumindo bebida alcóolica no recinto
do evento de responsabilidade do ora Apelante
. Aliás, ressalta-se que tais documentos possuem presunção relativa de veracidade, o que o Apelante não logrou êxito em
desconstituir
.

Neste sentido, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PRESCRITA EM PORTARIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA PREVISTA NOS ARTIGOS 249 E 258 DO ECA – RELATÓRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES – FÉ-PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEGLIGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO – CULPABILIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO A REDUÇÃO DA MULTA - PENA PECUNIÁRIA - ADEQUADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e o livre consumo de bebidas alcoólicas, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar.

2. Considerando-se que a pena prevista no caso de descumprimento dos artigos 249 e 258, do ECA é de 03 a 20 salários de referência, tem-se como adequada a multa aplicada em 10 (dez)
salários mínimos
.

3. A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001331-90.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES EM EVENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO, COM VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E USO DE ENTORPECENTES – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA EM VALOR EQUIVALENTE A CINCO
SALÁRIOS MÍNIMOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos em que vários menores (crianças e adolescentes) estavam presentes no evento realizado pelo Município, ingerindo bebidas alcóolicas; não tendo ocorrido a devida coibição destes fatos, correta a sentença que fixou a multa em patamar equivalente a cinco
salários mínimos
, pouco acima do percentual mínimo de três salários estabelecido pelo art. 249 do ECA.

(N.U 0000965-70.2011.8.11.0111
, J
O
SÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020,
Pu
blicado
n
o DJE 25/09/2020)

F
orte nessas razões
, e em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
,
para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023